Tribunal: TJMT
Processo: 1026377-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026377-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MERCOSUL FABRICA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - CNPJ: 31.306.862/0001-70 (APELANTE), RICARDO VIEIRA GRILLO - CPF: 029.635.549-66 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), PRISCILA NUNES - CPF: 046.572.119-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO – EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES – APRESENTAÇÃO DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

Não há que se falar em indeferimento da petição inicial de mandado de segurança por necessidade de dilação probatória quando o impetrante instruiu o pedido com elementos que demonstrem a existência de prova pré-constituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia câmara

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por MERCOSUL, FÁBRICA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu a petição inicial, ao argumento de que a pretensão da apelante demanda “
extensa dilação probatória, incabível na via estreita do mandamus
”.

Requer o provimento do recurso para que seja declarada nula a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para que seja dado regular processamento ao MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face de suposto ato coator atribuído ao Presidente do DETRAN/MT (id. 205068299).

Em suas razões de apelo, sustenta que o art. 1o, da Lei Nacional 12.016/09 dispõe que o Mandado de Segurança tem por escopo proteger direito líquido e certo “
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
”, e que, no caso, visa apenas assegurar o direito de exercer plenamente suas atividades enquanto empresa fabricante de placas, credenciada pelo DENATRAN (SENATRAN), nos exatos limites dos regulamentos federais.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para que seja
declarada nula a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para que seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança.

Juntada de manifestação do apelante com a alegação de fato novo no id 205068302, consubstanciado na afirmação de que a “
SENATRAN ratifica que não há nenhum espaço regulamentar para os DETRAN’S estabelecerem exigências adicionais tecnológicas aos processos de estampagem e emplacamento”.

Contrarrazões no id 205068307, pelo desprovimento do recurso, na qual o apelado arguiu preliminar de falta de direito líquido e certo e de prova pré-constituída e de falta de ausência de interesse de agir.

Com vista dos autos, o Procurador de Justiça opinou pelo provimento do recurso, “
com escopo de que seja desconstituída a r. sentença recorrida, retornando os autos à instância de origem para regular processamento do feito
”. (id 213884653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MERCOSUL, FÁBRICA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA em face da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente do DETRAN/MT, ao fundamento de que a pretensão do apelante demanda “
extensa dilação probatória, incabível na via estreita do mandamus
”.

Ao apresentar suas contrarrazões, o apelado arguiu
preliminar de ausência de direito líquido e certo e prova pré-constituída
, ao argumento de ser “
perceptível que a presente ação encontra-se esvaziada dos requisitos previstos no ordenamento jurídico para apresentar a via mandamental, pois inexiste ilegalidade capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário neste caso, sobretudo porque a matéria questionada carece de veracidade e não há conteúdo documental probatório apto para sustentar que a impetrante possui direito líquido e certo e o mandado de segurança deve apresentar-se com prova pré-constituída”
.

Ainda em sede de preliminar, o apelado alega que o impetrante
não possui interesse de agir

“para compelir ato coator de direito líquido e certo, pois inexiste nos autos prova de que a impetrante está credenciada no DETRAN/MT ou ainda, que tenha havido qualquer óbice para a prestação de serviços no Estado do Mato Grosso”,
sendo que o interesse de agir caracteriza-se pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando existe necessidade de intervenção do Poder Judiciário para solucionar o conflito instaurado.

De início, insta consignar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do que dispõe o art. 1o da Lei Federal n. 12.016/09, senão vejamos:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Por outro lado, para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.

De acordo com o impetrante/apelante, ao exigir um sistema informatizado adicional para fiscalizar e gerenciar o emplacamento dos veículos, o DETRAN/MT, estaria violando as
normas federais aplicáveis, sobretudo as Resoluções 780/2019 e 969/2022 do CONTRAN, que asseguram às empresas que estejam credenciadas pelo DENATRAN forneçam sistemas de emplacamento em todo o território nacional, sem necessidade de qualquer homologação suplementar pelos DETRANs estaduais.

Na hipótese, verifico que o impetrante instruiu a petição inicial de mandado de segurança com o documento de id. 205068285, consubstanciado na Portaria 322/2019 do DENATRAN, que credenciou o apelante para exercer atividade de empresa fabricante de placas de identificação veicular, bem como com o documento de homologação pelo sistema SERPRO, empresa que desenvolve soluções de tecnologia da informação para o governo e para empresas privadas (id. 205068286).

Além disso, observo que o apelante pretende com a impetração do mandado de segurança,
que a autoridade coatora se abstenha de criar qualquer óbice ao
pleno exercício das atividades da impetrante no Estado do Mato Grosso, enquanto empresa fabricante de PIV devidamente credenciada pelo DENATRAN, se abstendo, inclusive, de exigir qualquer ato de homologação/autorização/integração de seu sistema informatizado, bem como de exigir a disponibilização de qualquer nova solução tecnológica para os serviços de fabricação, estampagem e emplacamento de PIV, garantindo-se o credenciamento/recredenciamento e o pleno exercício de suas atividades.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – LICITAÇÃO – FUNDAMENTOS DA INABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA E EDITAL CONSTANTES NOS AUTOS – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGUNDA COLOCADA DECLARADA VENCEDORA – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 -
Deve ser reformada a sentença que julgou extinto o mandado de segurança pela inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, eis que dos elementos constantes dos autos, tem-se que a impetrante juntou a documentação necessária para instruir o alegado na petição inicial.

2 – (...). 3 – (...). (N.U 1000654-10.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022) (grifo nosso).

Em vista disso, tenho que a alegada necessidade de dilação probatória que embasou a sentença recorrida, não se justifica, a medida em que os documentos juntados pelo apelante podem ser considerados como prova pré-constituída do direito líquido e certo, tornando adequada a via eleita do mandado de segurança.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível para o fim de anular a sentença, devolvendo os autos ao
juízo
a quo
para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024